Tribunal: STF
Processo: RE 79367
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.- "CUIDANDO-SE DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
ATO ILICITO, VERSA SOBRE O VALOR EM QUE SE REDUZIU O PATRIMÔNIO DO
PREJUDICADO. ASSIM, OS PREJUIZOS VERIFICADOS EM RAZÃO DE DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVERAO SER ATUALIZADOS QUANDO DO
PAGAMENTO, A FIM DE QUE O RESSARCIMENTO REPRESENTE INTEGRAL E
COMPLETA INDENIZAÇÃO"- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.